Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603466-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0603466-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI - ELEIÇÕES
2022 - PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710478
11/09/2023
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.412

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603466-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA. INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO
DO PEDIDO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DA
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO.
NOTA EXPLICATIVA DO PARTIDO. ALEGAÇÃO POSTERIOR
DESCONSTITUÍDA DE PROVA DE QUE O VALOR FOI DESTINADO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
FALHAS COMPROMETEM A REGULARIDADE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A mera alegação de que o candidato não promoveu atos de
campanha não o exime da obrigação de realizar abertura de conta
bancária específica de campanha, cuja ausência impossibilita aferir a
movimentação financeira, sendo que a gravidade da falha constitui
óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Configura irregularidade a ausência de registro na prestação de
contas, pelo beneficiário da doação, dos valores das operações
relativas ao uso comum de material de campanha produzido e o
impulsionamento do Facebook realizadas pelo partido em prol do
candidato, nota explicativa do partido juntada pelo próprio prestador.

2.1. A mera alegação de que o valor doado, na verdade, teria sido
usado para arcar as despesas com honorários advocatícios e
Num. 43710478 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

contábeis não é suficiente para descaracterizar a existência de doação
recebida e não declarado o valor da operação pelo beneficiário em
suas contas. Ressalva mantida ante a irregularidade e a incoerência
das informações.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FLORISVALDO HAROLDO
ANSELMI, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Em 16/12/2022 houve entrega de contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43431174.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43548650).

Nesse ínterim, o procurador apresentou manifestação noticiando o estado de saúde
e documento referente à realização de procedimento médico realizado pelo candidato em
12/08/2022, in verbis:

“ (...) durante todo o período eleitoral, esteve hospitalizado, inclusive sem
condições de seguir o processo legal para requerer a desistência da
candidatura, por ter sofrido infarto. O mesmo, não abriu conta bancária e não
teve nenhum ato como candidato. Como justificativa ao alegado, nos
encaminhou laudo médico (anexo) atestando a sua condição de saúde.”

Apesar das justificativas, os autos prosseguiram a regular tramitação e foram
encaminhados para o setor técnico para proceder a análise das contas de campanha do ora
prestador (id 43570325).

Em nova análise técnica, a Seção e Contas Eleitorais e Partidárias emitiu Parecer
Conclusivo em que se manifestou pela desaprovação das contas em face do relatado nos itens
Num. 43710478 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

6 - Omissão de receita decorrente de doação estimável por uso comum de materiais com o
partido e item 9 ausência de abertura de conta bancária.

Em sua defesa, o prestador sustenta:

a) Primeiramente é necessário que se considere o fato de o prestador das
contas, apesar de ter colocado o seu nome a disposição do partido para
concorrer ao cargo de Deputado Federal, o mesmo sofreu infarto no período
eleitoral e ficou incapacitado de fazer campanha, bem como cumprir as
obrigações pertinentes à candidatura (ID 43569898)

b) No parecer conclusivo, faz menção nos itens 03 e 06 de supostas
movimentações financeiras, porém, NÃO HOUVE NENHUMA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, e os dados foram lançados equivocadamente
conforme averiguado e exposto pelo próprio analista. Desta forma, trata-se de
prestação de contas de candidato que apesar de não ter formalizado
desistência, visto que o mesmo estava hospitalizado, de fato não concorreu,
não fazendo nenhum ato político eleitoral. A respectiva prestação de contas do
mesmo, é sem nenhuma movimentação financeira, havendo apenas a doação
da direção estadual do PMB-35 para as despesas de advogado e contador
para a prestação de contas, no valor de 700,00.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação.
Em relação à ausência de abertura de conta bancária ponderou que “A não abertura de conta
bancária específica para "doações" - é dotada de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, pois a não abertura de conta bancária impede a análise do ingresso e
do dispêndio de recursos, bem como das despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis.
(id 43644987).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por FLORISVALDO
HAROLDO ANSELMI, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira
- PMB, nas Eleições de 2022.

Num. 43710478 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

Em data de 12/04/2023 o prestador trouxe aos autos a seguinte informação: “
apesar de não ter formalizado desistência, visto que o mesmo estava hospitalizado, de fato não
concorreu, não fazendo nenhum ato político eleitoral. Em relação às arrecadações afirma: “A
respectiva prestação de contas do mesmo, é sem nenhuma movimentação financeira, havendo
apenas a doação da direção estadual do PMB-35 para as despesas de advogado e contador para
a prestação de contas, no valor de 700,00.”

Em consulta ao site divulgacand, verifica-se que, de fato, que não houve
formalização do pedido de desistência ou mesmo renúncia à candidatura. Em que pese a
justificativa do candidato e a possível desistência tácita de sua candidatura, tal situação não
afasta a obrigatoriedade de apresentar sua prestação de contas de campanha, nos termos art.
45, §6º da Resolução 23.607/2019:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I - a candidata ou o candidato;

(...)

§ 6º A candidata ou o candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for
substituída(o) ou tiver o registro indeferido pela Justiça Eleitoral deve prestar
contas em relação ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo
que não tenha realizado campanha.

Destaca-se, ainda, o fato de que o candidato tomou conhecimento da
obrigatoriedade de apresentar contas, conforme verifica-se no seu processo de Registro de
Candidatura, Autos 0601907-39.2022.6.16.0000 de Relatoria do Doutor Thiago Paiva dos Santos:

É notório que a justificativa apresentada não encontra respaldo na legislação
eleitoral, bem por isso seguiu sua regular tramitação.

O setor técnico, no Parecer Conclusivo, foi no sentido de desaprovar as contas, em
razão de omissão de receitas e gastos e ausência de abertura de conta bancária.

A D. Procuradoria, manifestou-se pela desaprovação. Em relação à ausência de
abertura de conta bancária ponderou que “A não abertura de conta bancária específica para
"doações" - é dotada de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, pois a não
abertura de conta bancária impede a análise do ingresso e do dispêndio de recursos, bem como
Num. 43710478 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

das despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis. (id 43644987).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Omissão de receita decorrente de doação estimável por uso
comum de materiais com o partido

O parecer conclusivo indicou a existência de nota explicativa contida no id
43494898), informando que “Foi realizado o impulsionamento de conteúdo no FACEBOOK no
valor de 500,00 conforme fatura na prestação de contas do partido; Foram feitas as artes digitais
tais como (Banner para redes sociais, avatar, foto de perfil, colinha virtual) com valor estimado de
200,00”.

Ocorre que, em suas manifestações, o prestador alega: “trata-se de prestação de
contas de candidato que apesar de não ter formalizado desistência, visto que o mesmo estava
hospitalizado, de fato não concorreu, não fazendo nenhum ato político eleitoral.” E, quanto à nota
explicativa afirma: “A respectiva prestação de contas do mesmo, é sem nenhuma movimentação
financeira, havendo apenas a doação da direção estadual do PMB-35 para as despesas de
advogado e contador para a prestação de contas, no valor de 700,00.”

A Procuradoria Regional Eleitoral, quanto às doações decorrente de materiais de
propaganda de uso comum, acrescenta:

“entretanto, não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo, e, dentre elas, as as doações estimáveis em dinheiro entre
candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de
sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral. (...)No caso em apreço, o
prestador omitiu-se em registrar a doação estimável do partido, o que configura
impropriedade na prestação de contas. Observa-se, portanto, que não houve
irregularidade no recebimento da receita, mas apenas em seu registro na
prestação de contas do prestador. Tendo em vista que não há irregularidade
na doação estimável em si, mas apenas em seu registro pelo beneficiário,
entende-se não ser o caso de devolução do recurso ao Tesouro Nacional, e,
não tendo impedido a fiscalização pela Justiça Eleitoral, comporta apenas
ressalva, como sugerido pelo Setor Técnico.(grifou-se)

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
Num. 43710478 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
Num. 43710478 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

dinheiro.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Dessa forma, porque as alegações do prestador vieram desacompanhadas de
provas aptas a desconstituir nota explicativa juntada, anteriormente, pelo próprio prestador,
conclui-se que nenhuma das justificativas apresentadas é capaz de infirmar a irregularidade, fato
que implica reconhecer a necessidade de manter a ressalva quanto, pelo prejuízo à transparência
das contas. Não há, todavia, necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Análise da movimentação financeira

Consta no parecer técnico conclusivo que não houve localização de conta bancária
aberta com a finalidade de movimentar “outros recursos”, no seguinte sentido: “Constata-se que
não foi aberta conta corrente para a movimentação de recursos de Doações para a campanha,
nos termos do art. 8º, inciso I e § 2°, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

A obrigatoriedade da abertura de conta decorre do disposto no art. 8 e 53, II, alínea
“a” da Resolução TSE nº 23.607/2019. Por óbvio tem caráter essencial a abertura de conta
corrente específica para movimentação de “outros recursos", ainda que o candidato não promova
atos de campanha. Nota-se que a ausência de conta bancária possui notável encadeamento aos
atos posteriores, fortalecendo a apreciação simultânea dos dados contábeis. Logo, sem a
abertura da conta bancária não é possível analisar a movimentação financeira.

Os artigos 8º e 53º da Resolução nº 23.607/2019 impõem ao prestador, mesmo aos
candidatos que não tenham movimentado recursos, o dever de apresentar informações e
documentos, destaca-se o inciso II, alínea “a”, in verbis:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
Num. 43710478 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Infere-se que os extratos bancários são peças essenciais que pressupõem a
existência de conta bancária regularmente aberta e dentro do prazo, relacionando-se
diretamente ao postulado da transparência na prestação de contas de campanha.

É necessário considerar o encadeamento prático gerado pela ausência da abertura
de conta bancária, pois a identificação do recebimento ou não de receitas e gastos eleitorais são
efetivamente fiscalizados, mesmo para constatar a inexistência de movimentação financeira,
apenas mediante a existência de conta bancária aberta em nome do candidato, o qual participou
do processo eleitoral, ainda que por poucos dias.

Nesse contexto, a ausência de conta bancária específica é uma irregularidade
grave, porque impede a fiscalização dos dados contábeis pela Justiça Eleitoral. Dada sua
natureza, a irregularidade ocasiona o comprometimento da regularidade e da transparência das
contas eleitorais, não havendo meios para superá-las. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA
À CANDIDATURA APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ DE
CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui
pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral,
destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

2. O art. 8º, § 4º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir
da emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da
abertura da conta bancária.

3. No caso, o pedido de renúncia ocorreu após 21 dias da emissão do CNPJ
do candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

4. Contas desaprovadas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341180, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 145,
Data 31/07/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
Num. 43710478 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a
consequente ausência dos extratos bancários respectivos.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que
não haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de
agência bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.

(...)

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060078974, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
51, Data 20/03/2023)

O candidato, efetivamente, participou do processo eleitoral, mesmo que por poucos
dias, a alegação de que o candidato não concorreu às eleições não o exime do dever de
formalizar a abertura de conta bancária perante instituição financeira, nos termos do art. 8º e 53º,
II, alínea “a” da Resolução de regência.

No caso em análise, a natureza da irregularidade obsta, inclusive, a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme destacado pela D. Procuradoria “A não
abertura de conta bancária específica para "doações" - é dotada de gravidade suficiente para
ensejar a desaprovação das contas, pois a não abertura de conta bancária impede a análise do
ingresso e do dispêndio de recursos, bem como das despesas realizadas e dos demonstrativos
contábeis.”

Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, nota-se que aquelas
apontadas como ressalvas seriam meramente formais. Todavia, a análise das contas deve se
pautar pelo contexto global, assim, a prestação de contas, ora em apreço, não trouxe subsídios
suficientes para se aferir, efetivamente, se houve movimentação financeira ou, ainda, a
constatação de sua ausência, no período em que o candidato participou da campanha eleitoral.

Dessa forma, ante a presença de falhas que comprometem sua regularidade e
transparência, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem
ser julgadas desaprovadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado
Num. 43710478 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33

Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento
no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603466-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI
- Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710478 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004869600000042670910
Número do documento: 23091113004869600000042670910
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:47:33